Tribunal: CARF
Processo: 11080.721303/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721303/2015-28
ACÓRDÃO
2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORESTAL MOSTARDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INEXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o
enquadramento previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural, independentemente da apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para fins de exclusão da área tributável, em relação à área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, é indispensável declaração
específica emitida pelo órgão ambiental competente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula
do imóvel rural, no registro de imóveis competente, ou, alternativamente,
a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o
possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área de posse, constitui
requisito obrigatório para fins de exclusão da área tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 3,81 ha.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-087.800, de
31/10/2019, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 110/123).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e
da existência de Ato de órgão ambiental competente reconhecendo, de forma
inequívoca, áreas como sendo de interesse ecológico.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
3
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA PARCIAL DA ÁREA DE
REFLORESTAMENTO. DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) ARBITRADO.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrada a Notificação de Lançamento no 8751/00007/2015 para
exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no exercício de 2011,
relativamente ao imóvel denominado “Costa de Cima II” (NIRF 1.009.317-6), com área declarada
de 1.580,0 ha, localizado no município de Mostardas - RS (fls. 04/07).
A partir do exame da documentação apresentada pelo contribuinte, após
regularmente intimado, a fiscalização glosou, parcialmente, a área de reflorestamento declarada,
com redução de 1.280,0 ha para 1.250,8 ha.
Além disso, alterou o Valor da Terra Nua (VTN), por considerar a subavaliação do
valor da terra nua declarado de R$ 250,00/ha. A autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$
1.332,45/ha, com base no Laudo Técnico de Avaliação, assinado por engenheiro florestal (fls.
24/48).
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi feita por
autoridade fiscal vinculada ao município de Mostardas (RS), por delegação em Convênio, com
fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 19/02/2015, a empresa impugnou parcialmente a
notificação no dia 18/03/2015 (fls. 04 e 88).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 89/93):
(i) o Laudo Técnico de Avaliação apresentado à autoridade fiscal descreve a
existência de áreas no imóvel que devem ser excluídas da área tributável, quais
sejam: áreas de preservação permanente, área de benfeitorias, área de reserva
legal e áreas de interesse ecológico;
(ii) o Grau de Utilização do solo é de 100%, conforme levantamento técnico
realizado no imóvel rural;
(iii) para se definir o Grau de Utilização, deve-se levar em consideração
somente a área passível de utilização pelo contribuinte para a atividade
reflorestamento; e
(iv) para efeito de lançamento do imposto suplementar, é necessário
observar o Laudo Técnico na sua integralidade.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
4
Intimado da decisão de piso em 13/11/2019, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 11/12/2019 (fls. 127/129 e 130/131).
Após breve relato dos fatos, invoca a aplicação do princípio da verdade material ao
processo administrativo tributário, a fim de reforçar os argumentos de mérito da peça
impugnatória para cancelar integralmente o lançamento fiscal (fls. 132/139).
Com relação à ocupação do solo, o Laudo Técnico demonstra a realidade fática do
imóvel, que inclui áreas de preservação permanente, áreas de interesse ecológico e coberturas
florestais nativas, além de benfeitorias, que devem ser excluídas da área tributável do imóvel.
Outrossim, para exclusão das áreas ambientais da área tributável do imóvel rural, é
prescindível a entrega do Ato Declaratório Ambiental (ADA), segundo jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
(i) Considerações Iniciais
Após intimação fiscal, a empresa apresentou Laudo Técnico de Avaliação, assinado
por engenheiro florestal, datado de 12/01/2015, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), referente ao exercício de 2011 (fls. 24/49 e 50/84).
O Laudo Técnico foi aceito pela autoridade fiscal para comprovar a área tributável
do imóvel utilizada para a atividade rural de reflorestamento, bem como para fundamentar o
arbitramento do VTN.
Ao mesmo tempo, a fiscalização ignorou a existência de área de preservação
permanente, área de reserva legal, áreas de interesse ambiental e áreas com benfeitorias
identificadas no Laudo Técnico, as quais não tinham sido originalmente declaradas pelo
contribuinte.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
5
A seu turno, o acórdão de primeira instância admitiu a possibilidade de reconhecer
o erro de fato no preenchimento da DITR/2011, a partir da comprovação do uso e da ocupação
das áreas do imóvel rural pelas informações do Laudo Técnico, observando-se aspectos de ordem
legal e o princípio da verdade material.
Contudo, não acolheu as áreas ambientais, destinadas à conservação de recursos
naturais, em razão da falta da apresentação tempestiva do ADA, assim como, no caso da área de
reserva legal, por não restar comprovada a sua averbação, até a data do fato gerador, à margem
matrícula do imóvel.
Com relação à área com benfeitorias, fundamentou sua decisão na menção
genérica existente no Laudo Técnico, que não identificou as dimensões e a localização das
estradas, vias, edificações e instalações no imóvel rural.
(ii) Áreas de Utilização Limitada
Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA se tornou
obrigatória a partir da edição da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Antes disso, a Medida Provisória no 1.956-50, de 26 de maio de 2000, havia
acrescentado o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, a fim de determinar que, para fim de
isenção do imposto, a declaração fiscal referente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, assim como áreas sob regime de servidão ambiental, previstas nas alíneas “a” e “d”
do inciso II, § 1o, do mesmo artigo, não estaria sujeita à prévia comprovação pelo declarante:
Eis a redação vigente à época do fato gerador (ano 2011):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
6
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Ocorre que, a partir de interpretação sistemática da legislação, passou-se a
defender a desnecessidade do protocolo da ADA nas hipóteses das áreas de que tratam o art. 10,
§ 1o, inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei no 9.393, de 1996, isto é, áreas de preservação permanente,
reserva legal e sob o regime de servidão.
Tal intepretação foi acolhida, de foram reiterada, pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que foi posteriormente reproduzida em atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), para inclusão na lista de temas com dispensa de contestar e de recorrer pela Fazenda
Nacional.
Dentre outros, o Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispensa o Procurador da
Fazenda Nacional, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 26 de maio de
2012, de contestar e recorrer nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de
apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de
preservação permanente e de reserva legal.
A orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no STJ, desfavorável à Fazenda Nacional (art.
2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
7
A ausência de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que
seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência atual da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF): 1
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
(...)
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo
IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP,
sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de
prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma
a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária.

1 Acórdão no 9202-011.591, de 28/11/2024, redator conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
8
O Laudo Técnico descreve as características físicas da propriedade rural (fls. 28):
7
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PROPRIEDADE
(...)
• Área de campos úmidos, campos arenosos, dunas e PRAD (Vegetação Nativa:
área com presença de espécies vegetais típicas da região, em ótimo estado de
conservação) - Classificadas neste laudo como Preservação Permanente: Áreas
protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das futuras
gerações.
(...)
No presente caso, a área de preservação permanente está comprovada
documentalmente por intermédio do Laudo Técnico, totalizando uma área de 3,81 ha, razão pela
qual deverá ser excluída da área tributável do imóvel rural, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II,
alínea “a”, da Lei no 9.393, de 1996 (fls. 29, Tabela 2).
Por outro lado, relativamente às demais áreas, dentre elas as áreas de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, manteve-se a interpretação administrativa sobre a
obrigatoriedade de prévia comprovação pelo declarante, ou seja, mediante a entrega/protocolo
do ADA, até o prazo estipulado na legislação, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
O ADA é documento obrigatório para redução do valor do ITR para todas as demais
modalidades que não sejam áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de
servidão ambiental.
Além do que, a fim de autorizar a exclusão da base de cálculo do imposto em
relação à área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, é indispensável o
reconhecimento específico por meio de declaração emitida pelo órgão ambiental competente. 2
O Laudo Técnico declara a existência de uma área de 120,03 ha no interior do
Parque Nacional da Lago de Peixe, classificada como área inaproveitável; no entanto, a afirmação
não está acompanhada de evidência documental que o imóvel rural está dentro de área declarada
em caráter geral como de interesse ecológico.
Tampouco existe nos autos declaração específica do órgão ambiental federal ou
estadual que objetivamente caracterizou e delimitou as áreas dentro da propriedade particular
como imprestáveis para a atividade rural ou, eventualmente, de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, confirmando a ampliação das restrições de uso previstas para as áreas

2 Art. 10, § 1o, inciso II, alínea “b”, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 15, inciso II, do Decreto no 4.382, de 2002.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
9
de preservação permanente e de reserva legal, relativamente ao imóvel “Costa de Cima II” (NIRF
1.009.317-6).
Ao mesmo tempo, os autos estão desprovidos de prova documental do protocolo
tempestivo do ADA, relativamente ao exercício de 2011, conforme destacou a decisão recorrida.
Em consequência, inviável a exclusão de outras áreas ambientais, além da área de 3,81 ha
classificada como de preservação permanente (fls. 29).
Quanto à área de reserva legal, a lei federal impõe a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel ou, alternativamente, a assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado entre o possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área de posse,
igualmente, em data anterior ao fato gerador do imposto.
Senão vejamos, a redação do art. 16, §§ 8o e 10, da Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, Código Florestal vigente à época do fato gerador:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições
previstas neste Código para a propriedade rural.
(...)
No mesmo sentido, dispõe o art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
10
§ 2o Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 10, acrescentado
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 1o).
A averbação na matrícula do imóvel, ou o Termo de Ajustamento de Conduta, em
data anterior ao fato gerador, é requisito constitutivo de área de reserva legal.
O Laudo Técnico descreve uma área florestal na faixa de 300 metros na divisa com o
Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no total de 205,28 ha, para a qual existiria um Termo de
Compromisso Ambiental, assinado com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), em que fora estabelecida a conversão em área de reserva legal.
O alegado Termo de Compromisso Ambiental não foi juntado aos autos, tampouco
existe comprovação da averbação de área de reserva legal na certidão de matrícula emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis.
A inexistência de averbação das áreas na matrícula do imóvel, ou do Termo de
Ajustamento de Conduta, devidamente comprovado nos autos do processo administrativo,
impede que o órgão julgador reconheça as terras como área de reserva legal, para fins de exclusão
da área tributável do imóvel rural, mesmo que houvesse a apresentação tempestiva de ADA (art.
10, inciso II, do Decreto no 4.382, de 2002).
(ii) Áreas com Benfeitorias
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
são excluídas da área aproveitável do imóvel rural (art. 10, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.393, de
1996).
O Laudo Técnico contém a informação da existência de áreas ocupadas com
benfeitorias que somam 72,26 ha, compostas de área de estradas internas, aceiros e obras de
infraestrutura em geral (fls. 28/30).
Ocorre que a autoridade fiscal municipal, com base no Laudo Técnico, somou as
áreas de talhões, destinadas ao plantio de Pinus, e as áreas de estradas, aceiros e outros,
reconhecendo o conjunto como área utilizada para a atividade rural de silvicultura.
As áreas dos talhões de 1.178,63 ha e de estradas, aceiros e outros de 72,26 ha
constam do Laudo Técnico, totalizando 1.250,89 ha. As áreas com reflorestamento reconhecidas
pela fiscalização somam exatamente 1.250,8 ha (fls. 06 e 29, Tabela 2).
Dessa forma, as áreas ocupadas com benfeitorias, segundo o Laudo Técnico, já
foram consideradas pela fiscalização para reduzir o imposto devido.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721303/2015-28
11
(iii) Cálculo do ITR
Em face do reconhecimento da área de preservação permanente de 3,81 ha, a
unidade da RFB responsável pela liquidação deste acórdão deverá recalcular a área tributável, a
área aproveitável e o VTN tributável, este último obtido pela multiplicação do VTN pelo quociente
entre a área tributável e a área total do imóvel.
O valor do imposto devido em cada exercício será obtido mediante a multiplicação
do VTN tributável pela alíquota correspondente, considerados a área total e o grau de utilização
(GU) do imóvel rural, observado o decidido neste processo administrativo (art. 10, § 1o, incisos III e
VI, c/c art. 11, da Lei no 9.393, de 1996).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
uma área de preservação permanente de 3,81 ha.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 154
DF CARF MF
Original